Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718151-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Mauro Pereira de Almeida Junior Réus: Trópicos Engenharia e Comércio Ltda Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo empresário individual Mauro Pereira de Almeida Junior - ME, por meio da qual pretende desconstituir o acórdão proferido nos autos do processo no 2014.06.1.003874-5. Por intermédio do despacho referido no Id. 14967400 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor trouxesse aos presentes autos a devida prova a respeito da alegada condição de hipossuficiência econômica. O autor trouxe aos autos nova manifestação com a finalidade de demonstrar sua hipossuficiência econômica (Id. 15730730). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça em favor do demandante. Determino ainda seja procedida diligência no endereço indicado pelo autor na petição referida no Id. 14634164 para que seja promovida a citação da sociedade empresária ré Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda. Publique-se. Cumpra-se Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator